Tribunal: STJ
Processo: 8019811-25.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916353 - BA (2025/0142755-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
AGRAVADO
: DALVARO OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVADO
: IVO RISÉRIO PESSOA
AGRAVADO
: UMBERTO BRANDÃO PIRES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNA MARIA DE SOUZA PIRES
AGRAVADO
: EDELVITO SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: HERMES DE OLIVEIRA QUEIROZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUZA LIMA QUEIROZ
AGRAVADO
: DIRCEU CARNEIRO
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade,
alegando prequestionamento das matérias federais, ausência de
necessidade de reexame de provas e cláusulas contratuais,
divergência jurisprudencial e negativa de prestação jurisdicional.
Requer a reforma da decisão agravada para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
2. A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do recurso
especial em sete pilares: (i) inaplicabilidade dos Temas Repetitivos
907, 941, 955 e 1021; (ii) incompetência do STJ para analisar
violação a dispositivo constitucional (art. 202 da CF); (iii) ausência
de prequestionamento de múltiplos dispositivos infraconstitucionais
(
; (iv) inocorrência de violação aos arts. 489 e
Súmula 211/STJ)
1.022 do CPC; (v) necessidade de reexame de provas e
interpretação de cláusulas regulamentares (Súmulas 5 e 7/STJ);
(vi) consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ quanto à
Documento eletrônico VDA54037705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4528e11b-0460-43c1-a0d9-6516cd43fad7

prescrição (
; e (vii) incidência da
Súmula 83/STJ)
Súmula 83/STJ
também quanto ao dissídio jurisprudencial.
3. A parte agravada, em contrarrazões, alegou que o agravante
não impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a
incidência da
No mérito, sustentou que o recurso
Súmula 182/STJ.
especial demandaria reexame de provas e do regulamento
(Súmulas 5 e 7/STJ) e que a decisão está em consonância com a
jurisprudência dominante sobre o tema da prescrição (
.
Súmula 83/STJ)
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada; (ii) a incidência das Súmulas 5, 7, 83 e 182 do STJ; e
(iii) a necessidade de reexame de fatos e provas para análise da
controvérsia.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
6. A análise da controvérsia apresentada no recurso especial
demandaria o reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ,
que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
8. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos óbices
sumulares
apontados,
nem
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que sustentassem sua tese
sem necessidade de reanálise fático-probatória.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54037705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4528e11b-0460-43c1-a0d9-6516cd43fad7

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4528e11b-0460-43c1-a0d9-6516cd43fad7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916353 - BA (2025/0142755-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
AGRAVADO
: DALVARO OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVADO
: IVO RISÉRIO PESSOA
AGRAVADO
: UMBERTO BRANDÃO PIRES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNA MARIA DE SOUZA PIRES
AGRAVADO
: EDELVITO SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: HERMES DE OLIVEIRA QUEIROZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUZA LIMA QUEIROZ
AGRAVADO
: DIRCEU CARNEIRO
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade,
alegando prequestionamento das matérias federais, ausência de
necessidade de reexame de provas e cláusulas contratuais,
divergência jurisprudencial e negativa de prestação jurisdicional.
Requer a reforma da decisão agravada para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
2. A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do recurso
especial em sete pilares: (i) inaplicabilidade dos Temas Repetitivos
907, 941, 955 e 1021; (ii) incompetência do STJ para analisar
violação a dispositivo constitucional (art. 202 da CF); (iii) ausência
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

de prequestionamento de múltiplos dispositivos infraconstitucionais
(
; (iv) inocorrência de violação aos arts. 489 e
Súmula 211/STJ)
1.022 do CPC; (v) necessidade de reexame de provas e
interpretação de cláusulas regulamentares (Súmulas 5 e 7/STJ);
(vi) consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ quanto à
prescrição (
; e (vii) incidência da
Súmula 83/STJ)
Súmula 83/STJ
também quanto ao dissídio jurisprudencial.
3. A parte agravada, em contrarrazões, alegou que o agravante
não impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a
incidência da
No mérito, sustentou que o recurso
Súmula 182/STJ.
especial demandaria reexame de provas e do regulamento
(Súmulas 5 e 7/STJ) e que a decisão está em consonância com a
jurisprudência dominante sobre o tema da prescrição (
.
Súmula 83/STJ)
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada; (ii) a incidência das Súmulas 5, 7, 83 e 182 do STJ; e
(iii) a necessidade de reexame de fatos e provas para análise da
controvérsia.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
6. A análise da controvérsia apresentada no recurso especial
demandaria o reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ,
que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
8. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos óbices
sumulares
apontados,
nem
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que sustentassem sua tese
sem necessidade de reanálise fático-probatória.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Sustenta a parte agravante, em suas razões, que o recurso especial
preenche os requisitos de admissibilidade. Afirma que a matéria federal foi
devidamente prequestionada, uma vez que opôs embargos de declaração com o
propósito explícito de prequestionar os dispositivos legais tidos por violados, o que, nos
termos do
do CPC, seria suficiente para suprir tal requisito.
art. 1.025
Argumenta, ademais, que a análise de sua pretensão não demanda o
reexame do conjunto fático-probatório ou de cláusulas contratuais, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão, o que afastaria a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Defende, ainda, que o acórdão recorrido divergiu frontalmente de
jurisprudência consolidada e de temas repetitivos deste Superior Tribunal de Justiça
(Temas 907, 941, 955 e 1021), o que tornaria inaplicável o óbice da
e
Súmula 83/STJ
demonstraria a relevância da questão federal.
Por fim, reitera a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, com
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem, ao
julgar os embargos de declaração (ID 69644823), não teria sanado as omissões e
contradições apontadas, notadamente quanto à aplicação do regulamento da entidade
e à necessidade de prévio custeio. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do
agravo.
Alega, preliminarmente, que a parte agravante não impugnou de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o
que atrairia a incidência da Súmula 182/STJ.
No mérito, sustenta a correção do acórdão de origem, reiterando que a
análise do recurso especial demandaria, de fato, o reexame de provas e do
regulamento (Súmulas 5 e 7 do STJ), e que a decisão está em consonância com a
jurisprudência dominante sobre o tema da prescrição (
.
Súmula 83/STJ)
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
O apelo nobre em análise não merece prosperar.
1. Da inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1435837/RS
(Tema 907), no
(941), no
(Tema
REsp 1564070/MG
REsp 1312736/RS
955) e no
(Tema 1021):
REsp 1778938/SP
Deixo de aplicar ao presente caso o entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1435837/RS (Tema 907), no
(Tema 941), no
(Tema 955) e
REsp 1564070/MG
REsp 1312736/RS
(Tema 1021) haja vista que a matéria discutida no
REsp 1778938/SP
presente processo, qual seja o reajuste anual dos benefícios de
complementação de aposentadoria relativo aos anos de 1995 e 1996,
trata sobre questão diversa da abordada nos sobreditos precedentes
qualificados.
2. Da contrariedade ao
da Constituição Federal:
art. 202,
A alegada violação a dispositivo da Carta Magna, não atrai a
competência do Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de tarefa
reservada ao Supremo Tribunal Federal, como expressamente prevê o
III, a, da Constituição Federal.
art. 102,
3. Da contrariedade ao
do CPC, aos arts. 1o, 2o, 3o, 6o, § 3o e 8o,
art. 371,
da LC n° 108/2001, aos arts. 1o, 2o, 6o, 7°, 9°, 10, 12, 14, 17, 18, 19 e 68,
da LC n° 109/2001 e aos arts. 394, 396, 397 e 398, do Código Civil:
Os dispositivos de lei federal acima indicados não tiveram suas matérias
debatidas no acórdão recorrido, nem suprida a omissão nos aclaratórios
que foram opostos. A falta de prequestionamento obsta o
prosseguimento do recurso, em atenção ao disposto na Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Da contrariedade aos arts. 489, incisos II e III e § 1o, incisos I, III e IV e
1022, inciso II e parágrafo único, do CPC:
O recurso especial não merece prosperar pela alegada infringência aos
dispositivos de lei federal supracitados, porquanto se verifica que a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

sentido contrário à pretensão do recorrente. É pacífico na Corte
Infraconstitucional que o magistrado não está obrigado a rebater um a
um os argumentos expendidos pelas partes, quando já encontrou
fundamentação suficiente para decidir a lide.
5. Da contrariedade aos arts. 36 e 42, caput e inciso IV, § 2o, da
Lei no 6.435/77:
No que pertine à alegada violação aos dispositivos de lei federal acima
citados, assentou-se o acórdão recorrido nos seguintes termos (ID
62131240): [...] Neste ponto, insta destacar que a modificação das
conclusões do acórdão recorrido demandaria a imprescindível a
intepretação de cláusulas contratuais e a incursão na seara fático-
probatória constante do processo, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o teor das Súmulas 05 e 07, do STJ.
6. Da contrariedade ao
do CC:
art. 189,
No que concerne à alegada infringência ao dispositivo de lei federal
acima indicado assentou-se o aresto recorrido nos seguintes termos (ID
62131240): [...] O posicionamento do acórdão está em consonância com
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, impondo a
aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. Do dissídio de jurisprudência:
Destarte, por consequência lógica, também não é admissível o recurso
especial pela alínea c, considerando que a matéria em espeque, como já
evidenciado, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Aplicável à espécie a Súmula 83 do STJ no seguinte teor: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
8. Do dispositivo:
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fulcro no
do Código de Ritos.
art. 1.030, inciso V,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
A decisão agravada fundamentou a inadmissibilidade do recurso especial
em sete pilares autônomos: (1) inaplicabilidade dos Temas Repetitivos 907, 941, 955 e
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

1021; (2) incompetência do STJ para analisar violação a dispositivo constitucional (art.
202 da CF); (3) ausência de prequestionamento de múltiplos dispositivos
infraconstitucionais (
; (4) inocorrência de violação aos arts. 489 e
Súmula 211/STJ)
1.022 do CPC; (5) necessidade de reexame de provas e interpretação de cláusulas
regulamentares (Súmulas 5 e 7/STJ); (6) consonância do acórdão com a jurisprudência
do STJ quanto à prescrição (
; e (7) incidência da
Súmula 83/STJ)
Súmula 83/STJ
também quanto ao dissídio jurisprudencial.
A parte agravante, em sua minuta de agravo, embora tenha se insurgido
de forma genérica contra os óbices, falhou em refutar especificamente a
fundamentação relativa à ausência de prequestionamento (
de um
Súmula 211/STJ)
vasto rol de artigos das Leis Complementares 108/2001 e 109/2001 e do Código Civil.
Limitou-se a afirmar que a oposição de embargos de declaração seria
suficiente para o prequestionamento ficto, o que constitui impugnação genérica e
insuficiente para infirmar um fundamento que apontou, de modo individualizado, a
ausência de debate sobre cada um dos dispositivos.
A mera invocação do
do CPC, sem demonstrar que a matéria
art. 1.025
foi efetivamente suscitada e que o Tribunal se omitiu, não supre o dever de
impugnação específica. Dessa forma, a ausência de ataque pormenorizado a cada um
desses fundamentos autônomos atrai o óbice sumular.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ainda que superado tal óbice, o recurso especial encontraria outros
impedimentos.
A Corte de origem, ao analisar o mérito da apelação, concluiu que, à luz
da legislação vigente à época (
e Decreto no 81.240/78), era obrigatório
Lei no 6.435/77
o reajuste anual dos benefícios.
Entendeu que, diante da ausência de reajuste aos empregados da ativa, o
que tornava inaplicável a norma estatutária específica, deveria ser utilizado o IPC-DI,
conforme previsto na Resolução MPAS/CPC no 3/1980, para garantir a preservação do
valor real do benefício.
A recorrente, por sua vez, defende que seu estatuto, ao condicionar o
reajuste dos benefícios ao reajuste dos salários dos funcionários da ativa, deveria
prevalecer, e que a ausência de aumento salarial nos anos de 1995 e 1996 legitimaria
a não concessão de reajuste aos aposentados.
Aferir qual norma deveria prevalecer, se a legislação geral que previa o
reajuste anual ou a norma estatutária específica que o condicionava, e se os
pressupostos fáticos para a incidência de qualquer uma delas estavam presentes
(como a efetiva ausência de reajuste aos ativos), demanda uma incursão aprofundada
nos fatos, nas provas e no conjunto de normas regulamentares aplicáveis à época,
providência vedada em sede de recurso especial.
A revaloração da prova, admitida por esta Corte, não se confunde com o
reexame do conjunto probatório para se chegar a uma conclusão fática distinta
daquela alcançada pelas instâncias ordinárias.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, no que tange à prejudicial de prescrição, o Tribunal a quo
aplicou o entendimento consolidado nas Súmulas 291 e 427 do STJ, afastando a
prescrição do fundo de direito.
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

Considerou que a pretensão de recebimento de diferenças de
complementação de aposentadoria, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, tem
sua violação renovada mês a mês, sujeitando-se apenas à prescrição quinquenal das
parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo,
sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas
vencidas anteriormente ao quinqu ênio que precede o ajuizamento da
ação e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas no 291 e
427, ambas do STJ .
2. "Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das
mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens, em
observância ao princípio constitucional da igualdade, mostra-se inviável
o reexame da questão em âmbito de recurso especial" (AgRg no
Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1.281.657/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/08/2013,
02/09/2013)
3. O STF já reconheceu, em julgamento de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida, a inconstitucionalidade de cláusula de
contrato de previdência complementar que, prevendo regras distintas
entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as
mulheres em razão de seu tempo menor de contribuição
4. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1994487 SP 2022
/0090298-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/03/2024,
18/03/2024)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:09
Código de Controle do Documento: 9155c0cd-0941-498e-a986-121c2ab282c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.353 / BA
Número Registro: 2025/0142755-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80198112520198050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
BRUNA SAMPAIO JARDIM - BA022151
AGRAVADO
: DALVARO OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVADO
: IVO RISÉRIO PESSOA
AGRAVADO
: UMBERTO BRANDÃO PIRES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNA MARIA DE SOUZA PIRES
AGRAVADO
: EDELVITO SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: HERMES DE OLIVEIRA QUEIROZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEUZA LIMA QUEIROZ
AGRAVADO
: DIRCEU CARNEIRO
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA54008439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 2fa9ed72-4bbd-40ed-82b1-8d0f22568585

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 2fa9ed72-4bbd-40ed-82b1-8d0f22568585